Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Sucumbência em embargos de terceiro acolhidos. Princípio da causalidade. Súmula 303 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Fixação de sucumbência em embargos de terceiro acolhidos.
II. Questão em discussão
2.A discussão central do presente recurso é a definição sobre a sucumbência em embargos de terceiro acolhidos, porém, restou comprovado nos autos que o adquirente do bem constrito (embargado), não promoveu a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, o que terminou propiciando a realização de penhora.
III. Razões de decidir
3. Conforme enunciado de Súmula 303 do STJ. e. Tema no 872 do STJ: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.).
4. No caso, o embargado adquiriu o veículo, mas não promoveu a transferência junto ao órgão de trânsito, dando ensejo à realização da penhora.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 303 do STJ e Tema 872 do STJ